Tribunal: TJES
Processo: 5000122-55.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000122-55.2023.8.08.0055
APELANTE: DEMURIÊ LIMA DE ANDRADE
APELADO:
ALCIR JOSÉ ANTÔNIO E NOEMIA FICHER
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ABANDONO DA CAUSA, QUE EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Não há previsão legal de que, em caso de não comparecimento da parte autora em audiência, o processo seja extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Ademais, a extinção do feito com fundamento em abandono da causa pressupõe que a parte seja intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (art. 485, § 1º, do CPC). Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença.
2) Recurso de apelação conhecido e provido, com a anulação da sentença guerreada e determinação de regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEMURIÊ LIMA DE ANDRADE
(id 6337679), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6337677), que, em sede de “ação de reintegração de posse” proposta em face de
ALCIR JOSÉ ANTÔNIO E NOEMIA FICHER
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, dada a ausência do autor recorrente à audiência de justificação.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (im)possibilidade de extinção terminativa do processo por ausência da parte autora à audiência. Ressalta o apelante que não restaram preenchidos os requisitos legais para a caracterização de abandono da causa. E destaca que o ordenamento jurídico pátrio veda a decisão surpresa e adota o princípio da primazia do julgamento de mérito da causa.

Pois bem, “[...] extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15. [...]
Não obstante a indesejada falta do requerente, penso que a solução não poderia ser a extinção do feito,
uma vez que inexiste previsão legal para reconhecer o abandono do feito pela falta de comparecimento à audiência
[...], podendo, no máximo, ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão insculpida no §8º do artigo 334, do CPC/15
[...]” (TJES, Apelação n.º 0001246-26.2019.8.08.0015, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 08/02/2023). Acerca do tema, cito reiterados julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. [...]
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA [...] NÃO CONDUZ À EXTINÇÃO DA AÇÃO
[...].
O não comparecimento injustificado do autor à audiência [...] não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito
, mas somente a aplicação de multa [...] (TJAM; Apelação n.º 0735943-17.2021.8.04.0001; Relatora: Desª Joana dos Santos Meirelles; Primeira Câmara Cível; J 27/09/2023; DJAM 27/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Extinção da ação por abandono da causa. Não comparecimento do autor na audiência
[...]. Desconstituição da sentença que se impõe. Ademais,
não há previsão legal de que o não comparecimento em audiência [...] enseje a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa
. Situação que, se injustificada, configura ato atentatório à dignidade da justiça e possibilita a aplicação de multa,
mas não a extinção do processo, na forma como realizada
. Sentença desconstituída. Retorno à origem para regular prosseguimento. Apelo provido (TJRS; Apelação n.º 5001319-32.2021.8.21.0159; Relator: Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Décima Primeira Câmara Cível; J 27/09/2023; DJERS 27/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA ALFABETIZADA E CAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FATO INCONTROVERSO - MANDATO OUTORGADO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO - CONFIRMAÇÃO -
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTERESSE DE AGIR - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. [...]
A ausência da parte autora em audiência [...] é irrelevante para fins de extinção do processo sem resolução de mérito
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0210.19.002557-2/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 22/06/2022, DJ 27/06/2022).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DESIGNADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE
. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA.
Por absoluta ausência de previsão legal, a falta de comparecimento do autor à audiência designada [...] não implica em extinção do processo, sem julgamento de mérito
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.19.165538-0/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 17/02/2020, DJ 18/02/2020).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS.
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA [...]. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO PROVIDO. 1.
No procedimento comum, o não comparecimento do autor na audiência [...] não autoriza a extinção do processo, sem exame do mérito, porquanto tal sanção não está expressamente prevista na Lei Processual Civil.
[...] 3.
Nesse contexto, forçoso reconhecer a existência de ‘error in procedendo’, devendo, pois, ser anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito
. 4. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 0000049-28.2018.8.08.0029, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 26/11/2019).

Dessa forma, deve ser provido o apelo, para reconhecer a nulidade do édito sentencial, com o regular processamento do feito em primeira instância, já que, friso,
o não comparecimento do autor à audiência não induz, por si só, à extinção do processo sem resolução de mérito
. Trata-se de situação que não se confunde com o abandono da causa, cujos requisitos legais (art. 485, III, §1º do CPC/15) devem ser observados e “in casu” não o foram.

Ademais, ressalto a impossibilidade de julgamento imediato do feito na forma do art. 1.013, §3º, I do CPC, na medida em que proferida a sentença antes de encerrada a fase instrutória, verificada ainda a pendência de exame de pedido de produção probatória, o que impõe o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DEMURIÊ LIMA DE ANDRADE
(id 6337679)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada
(id 6337677) e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Outrossim, dado o provimento do apelo e a ausência de fixação de verba honorária em primeira instância, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 17:39:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48616101122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)